Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012538-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), MOTOVANINI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 20.534.394/0001-75 (EMBARGADO), WELINGTON LENO GALDINO - CPF: 070.833.986-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. ALEGADA NOVIDADE CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresas do Grupo Colombo em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que julgou parcialmente procedente impugnação à relação de credores, para retificar o valor do crédito do embargado no Quadro Geral de Credores, fixando-o em R$ 697.026,90, na Classe IV – Microempresa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto à alegação de novação do crédito em razão da adesão ao plano de recuperação extrajudicial;

(ii) saber se houve contradição quanto ao indeferimento de prova pericial contábil diante da suposta complexidade da matéria;

(iii) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais pertinentes à controvérsia.

III. Razões de decidir

A tese da novação foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que afastou sua reanálise em razão da ocorrência de preclusão e coisa julgada formal, conforme art. 505 do CPC.

A decisão embargada rejeitou a necessidade de perícia contábil ao reconhecer a suficiência do acervo probatório dos autos para o imediato julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC, afastando, assim, qualquer contradição interna.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais apontados pelos embargantes não configura omissão, porquanto as matérias jurídicas correlatas foram efetivamente enfrentadas no acórdão, em conformidade com o entendimento do STJ sobre prequestionamento implícito.

A oposição de embargos com pretensão de rediscutir o mérito configura desvio da finalidade do recurso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A reiteração de teses jurídicas já enfrentadas pelo acórdão embargado, sem a demonstração de vícios, caracteriza pretensão de rediscussão indevida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Colombo Franchising EIRELI – EPP, Q1 Comercial de Roupas S.A. e demais empresas do Grupo Colombo (lista completa nos autos), em face do acórdão de ID 292709377, proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas recuperandas/agravantes, mantendo a decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação à Relação de Credores ajuizada por Motovanini Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário Ltda., para retificar o valor de seu crédito no Quadro Geral de Credores, fixando-o em R$ 697.026,90, na Classe IV – Microempresa.

Os embargos são fundamentados na existência de omissões, contradições e obscuridades na decisão colegiada, especificamente afirma que houve omissão quanto à ocorrência de novação do crédito da embargada, diante da adesão expressa ao Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra) bem como houve omissão sobre o prequestionamento de dispositivos legais suscitados, tais como os arts. 355, 489, 507 e 1.022 do CPC e arts. 49, 58 e 59 da Lei n.º 11.101/2005.

Ademais afirma que houve contradição interna ao se reconhecer a suficiência dos documentos constantes nos autos, ignorando-se a alegada necessidade de produção de prova pericial contábil.

Assim, vieram os autos com contrarrazões apresentadas pelo Embargado, aduzindo, em síntese, a inexistência dos vícios apontados e a indevida tentativa de rediscussão do mérito por via imprópria.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos embargos (ID. 297558852).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por Colombo Franchising EIRELI – EPP, Q1 Comercial de Roupas S.A. e demais empresas do Grupo Colombo (lista completa nos autos), em face do acórdão de ID 292709377, proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas recuperandas/agravantes, mantendo a decisão que julgou parcialmente procedente a Impugnação à Relação de Credores ajuizada por Motovanini Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário Ltda., para retificar o valor de seu crédito no Quadro Geral de Credores, fixando-o em R$ 697.026,90, na Classe IV – Microempresa.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, o acórdão objurgado, como visto, foi longo, fundamentado e minuciosamente estruturado, enfrentando de forma clara todas as teses jurídicas e argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

A primeira alegação de omissão repousa sobre a pretensa ausência de enfrentamento da alegada novação do crédito em virtude da adesão da credora ao PRExtra. Contudo, como bem registrado no voto condutor, a matéria foi devidamente enfrentada e afastada com base em fundamento sólido e legal: a preclusão e a coisa julgada formal.

A decisão expressamente destacou que a questão da novação já havia sido apreciada em decisão anterior no processo principal (RJ n.º 1004477-45.2020.8.11.0041), cuja discussão foi considerada encerrada, sendo inaplicável sua reabertura em sede de impugnação à relação de credores, ante os efeitos do art. 505 do CPC:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Quanto à alegação de contradição interna, sustenta-se que seria contraditório negar a produção de prova técnica (perícia contábil) diante da complexidade financeira da matéria. Ocorre que essa questão foi expressamente resolvida no acórdão, que consignou:

“o imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente.”

Assim, o julgado assentou que não houve cerceamento de defesa, tampouco necessidade de dilação probatória, pois os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento. Não há proposições inconciliáveis entre si que caracterizariam contradição interna sanável por embargos.

Também não se verifica omissão quanto à análise das provas e fundamentos jurídicos relevantes. A decisão enfrentou todos os pontos aptos a influenciar o resultado da demanda, e não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...)

Outro ponto suscitado refere-se à omissão por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais. Registre-se que o STJ tem reiteradamente afirmado que o prequestionamento não exige menção expressa aos artigos legais citados, bastando o efetivo enfrentamento da matéria jurídica debatida.

No caso, a fundamentação do acórdão deixa absolutamente claro que as teses legais e fáticas foram examinadas à luz da legislação aplicável. A ausência de menção expressa aos dispositivos apontados não configura omissão, tampouco afronta à sistemática dos recursos excepcionais.

Não há, portanto, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, havendo mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Como bem destacou o acórdão, houve preclusão da tese da novação, cujo reexame não se admite. Tentar reabrir tal discussão por via de embargos de declaração configura desvio de finalidade do recurso.

Da mesma forma, a alegação de cerceamento de defesa não foi ignorada: foi exaustivamente enfrentada com base no art. 355 do CPC, afastando-se a necessidade de perícia contábil diante da suficiência documental.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Ressalte-se que os embargos de declaração não são sucedâneo recursal nem se prestam à reiteração de teses jurídicas já refutadas no acórdão embargado.

Com efeito, o embargante não logrou demonstrar a existência de proposições inconciliáveis no decisum, mas apenas manifesta discordância quanto ao entendimento firmado pelo colegiado, no que tange à aplicação dos dispositivos legais e jurisprudenciais pertinentes à matéria.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025